Tribunal: TJES
Processo: 5000017-55.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-55.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE DE JESUS AZARIAS FREITAS
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a autora da sentença de parcial procedência. A mesma pugna pela fixação de danos morais em face da recorrida.

Em seu recurso, o recorrente aduz que mesmo após o pagamento da fatura em atraso, a recorrida demorou 12 dias para restabelecer o serviço de abastecimento de água.

Pois bem.

Em que pesem as alegações autorais, corroboro do entendimento do magistrado sentenciante no sentido de que a recorrente, ao religar por sua conta o abastecimento de água, não agiu de forma acertada. Não fazendo jus ao recebimento de dano moral.

A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95, pois corretamente aplicou o direito incidente:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Por fim, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.